Tribunal: TJSP
Processo: 1005368-13.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Fiscal de loja – Acidente "in itinere" – Fratura do tornozelo direito – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005368-13.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBSON
MACHADO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005368-13.2020.8.26.0053 -Voto no 36.903c
2
VOTO No: 36.903c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1005368-13.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: ROBSON MACHADO DA SILVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Fiscal de loja Acidente “in itinere”
Fratura do tornozelo direito
Exame pericial que
concluiu pela ausência de incapacidade laborativa

Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 53/55, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Robson Machado da Silva contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova avaliação médica, alegando que a conclusão pericial está
totalmente divorciada da realidade dos fatos. No mais, sustenta fazer jus ao
benefício pleiteado, aduzindo ser portador de sequelas permanentes decorrentes
de acidente do trabalho que interferem negativamente no exercício de sua
profissão. Argumenta que qualquer lesão que implique diminuição de membro,
sentido ou função deve ser indenizada. Por fim, salienta que o juiz não está
adstrito ao laudo.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor (fiscal de loja) na alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005368-13.2020.8.26.0053 -Voto no 36.903c
3
de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela
resultante de acidente sofrido no trajeto do trabalho para casa, quando, ao
escorregar no piso molhado, veio a fraturar o tornozelo direito.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 11,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário até 20/07/2019 (fls. 10).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 20/30), verificou
o perito que, conquanto o autor tenha sofrido fratura do tornozelo direito, a lesão
consolidou sem deixar restrição funcional, observando que a compleição física e
o trofismo muscular estão preservados.
Ainda a propósito, por ocasião do exame físico especializado,
apontou o laudo o seguinte: “Tornozelos e Pés: Presença de cicatriz hipocrômica,
plana, em porção lateral do tornozelo direito, de aproximadamente 10cm,
longitudinal. Ausência de atrofias bilateralmente. Ausência de deformidades
interfalângicas bilateralmente. Ausência de edemas bilateralmente. Flexão plantar
- o tornozelo realiza cerca de 45°de flexão - com discreta limitação à amplitude
máxima à direita e preservada à esquerda. Extensão (dorsiflexão) - o tornozelo
realiza 25o na extensão com discreta limitação à amplitude máxima à direita e
preservada à esquerda. Inversão e eversão preservadas bilateralmente. Adução
e abdução preservadas bilateralmente. Ao solicitar que ficasse na ponta dos pés,
não apresentou déficit no grau de mobilidade da articulação subtalar, bem como
não apresentou alteração na potência muscular e na integridade dos tendões
triciptal e tibial posterior bilateralmente. Presença de pulsos periféricos palpáveis
e simétricos. Perfusão periférica preservada bilateralmente. Exame da marcha:
Marcha e deambulação sem alterações. Ao se analisar o ciclo completo da
marcha, fora constatado: - Comprimento do passo (passo é a distância que vai do
local de apoio do calcâneo de um pé até o local de apoio do calcâneo do outro
pé): preservado. - Cadência (número de passos por minuto): preservada. -
Velocidade da marcha (velocidade de movimento em uma mesma direção em
centímetros por segundo): preservada” (fls. 24/25).
Concluiu o “expert” que “não há incapacidade laboral, em
qualquer grau, para as atividades laborais habituais do periciado ao momento da
presente perícia” (fls. 29).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi contrariado por
nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco
se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005368-13.2020.8.26.0053 -Voto no 36.903c
4
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital